Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-10.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800357-10.2023.8.14.0087

APELANTE: OZIAS NEVES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JESSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, CP); TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS; NÃO COMPROVAÇÃO; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Apelante contra sentença que, mediante
emendatio libelli
, desclassificou imputação de roubo majorado para lesão corporal (art. 129,
caput
, CP). Condenação à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. Direito de recorrer em liberdade assegurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(1) está comprovada a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros;
(2) há suporte probatório suficiente para manutenção da condenação por lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há preliminares a examinar.

2.

Rejeitada a tese de legítima defesa de terceiros. O ônus de comprovação da excludente incumbe à defesa (art. 156, CPP). Inexistem elementos probatórios idôneos que demonstrem agressão injusta, atual ou iminente contra terceiro.

3.

A prova pericial atestou lesões na vítima, compatíveis com agressão física. Em sentido contrário, não foram constatadas lesões no Apelante nem na corré, o que fragiliza a versão defensiva de intervenção para cessar agressão.

4.

A palavra da vítima mostra-se coerente e encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito. Tal conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, mesmo na ausência de testemunhas presenciais independentes.

5.

A versão defensiva não apresenta suporte probatório mínimo. A simples alegação de apartar briga, desacompanhada de evidências, não satisfaz o
standard
exigido para reconhecimento de causa justificante.

6.

Mantida a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Comprovadas conduta, resultado e nexo causal. Correta a desclassificação para lesão corporal leve e a dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A legítima defesa de terceiros exige prova concreta de agressão injusta, atual ou iminente, não se admitindo reconhecimento com base em alegação isolada da defesa.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal.”

Dispositivos relevantes citados: art. 129,
caput
, CP; art. 156, CPP; art. 386, VI, CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, j. 17/04/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 08080547620248140401, j. 09/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800357-10.2023.8.14.0087

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE: OZIAS NEVES DOS SANTOS

DEFESA: JÉSSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ozias Neves dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou, mediante aplicação do instituto da
emendatio libelli,
pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 02.08.2023, por volta de 10h, em terreno residencial, o Recorrente e Estefânia Xavier Duarte subtraíram açaí pertencente à vítima Rosinete Leão da Igreja e, após a subtração, empregaram violência e grave ameaça mediante utilização de arma branca (terçado), ocasião em que a vítima foi empurrada e agredida, com posterior ameaça para que não fossem comunicados os fatos à autoridade policial.

A denúncia foi recebida em 06.09.2023. (ID 34560887)

A sentença foi proferida em 26.11.2024 (ID 34560995).

Em razões recursais (ID 34561041), a Defesa sustenta, em síntese, que a conduta do Recorrente estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, afirmando que teria apenas intervindo para apartar luta corporal entre a vítima e a corré, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 34561046), o Ministério Público requer o improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que há suporte probatório para a condenação e que não se verificam os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa de terceiros no caso concreto.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 36619984), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas nas razões recursais.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 10h, em terreno residencial, o Recorrente, em conluio delitivo com Estefânia Xavier Duarte, com vontade e consciência, subtraíram para si açaí pertencente à vítima Rosinete Leão da Igreja e, após a subtração, empregaram violência e grave ameaça mediante utilização de arma branca, consistente em terçado, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa. Descreve-se que o Recorrente empurrou a vítima contra espinhos e ameaçou com um terçado em punho, enquanto a corré a agrediu com socos, inclusive quando a vítima já estava caída.

Após regular instrução, o juízo singular procedeu à
emendatio libelli
, desclassificando a imputação de roubo majorado para o delito de lesão corporal, condenando o Recorrente à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do
sursis
.

A irresignação recursal sustenta que o Recorrente teria agido sob o manto da legítima defesa de terceiros, ao apartar luta corporal travada entre a corré e a vítima.

A tese não merece acatamento.

O ônus probatório quanto à demonstração de causa excludente de ilicitude incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, consoante orientação firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA - Apelação Criminal 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Kedima Lyra, julgado em 17/04/2023).

O laudo de exame de corpo de delito da vítima atestou ofensa à integridade corporal, consistente em ferimento e edema no cotovelo, escoriações na coxa e lesão no pescoço, compatíveis com lesão corporal leve. De outra parte, os laudos referentes à corré e ao próprio Recorrente concluíram pela inexistência de ofensa à integridade corporal.

A ausência de testemunhas presenciais independentes não impede o decreto condenatório quando a palavra da vítima se mostra coerente e encontra amparo em prova pericial.

A versão defensiva sustenta que o Recorrente apenas empurrou a vítima para apartar agressão injusta dirigida contra a corré. A ausência, contudo, de qualquer vestígio lesivo nos exames realizados na corré fragiliza a tese de agressão injusta atual ou iminente a direito de terceiro. Caso houvesse confronto físico iniciado pela vítima, com intensidade apta a legitimar intervenção defensiva, seria razoável esperar a constatação de lesões recíprocas, circunstância não evidenciada nos autos.

A prova oral valorada na sentença, conjugada ao exame pericial, indica que a vítima sofreu agressões físicas atribuídas a ambos os denunciados, não havendo elemento probatório robusto a demonstrar agressão injusta inicial por parte da ofendida. A mera alegação de necessidade de apartar briga, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não satisfaz o
standard
exigido para o reconhecimento de causa excludente de ilicitude.

As jurisprudências colacionadas pela defesa reconhecem a legítima defesa de terceiros quando demonstrada, de forma segura, a agressão injusta repelida por meios moderados. No caso sob exame, diversamente, o conjunto probatório não evidencia agressão injusta atual ou iminente apta a autorizar reação defensiva.

A
ratio decidendi
adotada na sentença, ao afirmar que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial segundo a qual a prova oral firme e coerente, aliada ao exame de corpo de delito, constitui lastro probatório idôneo para o decreto condenatório (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08080547620248140401, 3ª Turma, j. 09/10/2025).

A estrutura lógica do fato típico evidencia conduta voluntária de ofensa à integridade corporal, resultado naturalístico comprovado por perícia e nexo causal estabelecido pelo contexto fático delineado. Ausente prova convincente de causa justificante, subsiste a tipicidade e a ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afasta a tese de legítima defesa de terceiros por ausência de comprovação idônea da agressão injusta e atual, em consonância com o ônus probatório imposto à defesa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026